Tribunal: TJMT
Processo: 1008478-44.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008478-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANA CARLA MOLINA PARADA - CPF: 488.048.351-68 (ADVOGADO), JOSEMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.495.791-97 (ADVOGADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DE SOUSA - CPF: 037.616.381-08 (APELANTE), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), PAMELLA SUELLEM SILVA PASSOS MORENO - CPF: 363.390.798-06 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ALINNE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 000.362.621-02 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS MORATÓRIOS –
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS CONTRATADAS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em razão da previsão no contrato juntado aos autos, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa, tampouco dos juros remuneratórios, que foram fixados à taxa média de mercado e estão em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA LUCIA DE SOUSA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Bancária da Capital, que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO de nº 1008478-44.2018.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados pelo recorrente, apenas para determinar a restituição do valor de R$ 498,48 cobrado a título de seguro, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC.

Por fim, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID nº 51560476, a apelante reitera a fundamentação tecida em sua exordial, postulando: I-) a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,74% a.m. e 22,96% a.a. e II-) o afastamento da prática de capitalização de juros e do uso da Tabela Price, inovando na impugnação quanto a inconstitucionalidade da Medida Provisória que a instituiu;

Ao final, requer o provimento do seu recurso para ser julgado totalmente procedentes os seus pedidos iniciais.

Em contrarrazões de ID nº 51560478, o banco recorrido pugna pelo desprovimento do presente apelo.

Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Irresignada, a parte Recorrente reitera os pedidos aduzidos na exordial, pleiteando a reforma da sentença. No entanto, a sentença se mostra incensurável.

Dos Juros Remuneratórios

Já é sabido e consabido, tanto que sumulado pelo STJ (verbete 93), que em contratos de mútuo celebrados com instituições financeiras, livre é a pactuação de juros. Isso porque o Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4-7 DF, firmou o entendimento de que o §3º do artigo 192, da Carta Magna não é auto aplicável, necessitando de Lei Complementar que o regulamente.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que não se presumem abusivas, frente ao Código de Defesa do Consumidor, as taxas de juros fixadas acima de 12% ao ano, devendo ser comprovado, para caracterização da abusividade que no caso concreto as taxas são superiores àquelas normalmente contratadas pelo mercado financeiro. (AgRg no AI nº 606.198-RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro).

Os juros remuneratórios estão em conformidade com a Emenda Constitucional nº 40/03, no qual as taxas de juros entabuladas estão de acordo com as médias de mercado estabelecidos pelo Banco Central.

Portanto, para o STJ, os juros remuneratórios fixados nos contratos bancários é a taxa média dos juros praticados pelo mercado financeiro, a qual é divulgada pelo BACEN, na forma da Circular da Diretoria nº 257, de 28/09/1999.

E foi exatamente isso que o Julgador
a quo
realizou, tendo inclusive, inserido várias tabelas e índices publicados pelo Bacen, a fim de demonstrar a legalidade das taxas praticadas pela instituição financeira.

Da capitalização dos juros.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento prevalecente é pela admissão do referido encargo nos contratos posteriores à entrada em vigor da MP nº 2.170-36/2001, desde que haja previsão contratual.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Repetitivo afeto ao tema (REsp nº 973.827-RS), posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

“
[...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’

- ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
.
” (STJ – REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (grifo nosso)

No caso dos autos, está expresso e destacado na cláusula 2, item 2.1 do contrato Id. 26236130 – Pág. 2 a periodicidade capitalização diária.

Logo, possível a capitalização diária de juros na forma expressamente prevista, conforme remansosa orientação jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 1004751/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDO PARCIALMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – REQUISITOS – SÚMULA 247/STJ – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Em atenção a súmula 247/STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. É de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação monitória.Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.Consoante orientação cristalizada no STJ, a mera discussão dos encargos cobrados no pacto firmado entre as partes não têm o condão de tornar o devedor imune à inscrição em cadastros negativos de créditos e obstaculizar o direito do credor, haja vista a não demonstração, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, de que a cobrança é indevida”.(TJMT - Ap 15639/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Inexiste, assim, ilegalidade no tocante a incidência de juros capitalizados, já devidamente pactuada de forma expressa e clara.

Dos Encargos Moratórios

É cediço que após a Resolução n. 1.129/86 do Conselho Monetário Nacional, as instituições financeiras foram autorizadas a cobrar a comissão de permanência dos seus devedores como instrumento de compensação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, razão pela qual é inacumulável com a correção monetária e com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

Assim, na hipótese de inadimplência, é válida a cobrança de comissão de permanência conforme as taxas de mercado calculadas pelo Banco Central e desde que não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa, sempre limitada à taxa prevista no contrato, consoante assente entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA (...) 2. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 3. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296/STJ. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 30/04/2013)

Na hipótese dos autos, analisando o contrato acostado ao auto, verifico que não restou pactuada a incidência de comissão de permanência para o período de inadimplência, mas tão-somente de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, não havendo que se falar em ilegalidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020